Tribunal: STF
Processo: HC 267844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.1.2026, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Valmir Pereira Bussolaro, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.1.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.759, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALMIR PEREIRA BUSSOLARO, no qual se aponta como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, que não conheceu do HC n. 0800215-46.2026.8.22.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. 
Alega a impetrante que a conduta imputada ao paciente é materialmente atípica, porquanto o valor subtraído é ínfimo, inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não existindo prejuízo relevante à vítima, razão pela qual sustenta a incidência do princípio da insignificância, com o consequente trancamento da ação penal. 
Sustenta que a presença de qualificadora formal, bem como eventual histórico criminal do paciente, não constitui óbice automático ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo prevalecer a análise objetiva da lesão ao bem jurídico tutelado, à luz dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal. 
Afirma, ainda, que a negativa de absolvição sumária pelo juízo de origem e o indeferimento da liminar pelo Tribunal estadual configurariam constrangimento ilegal, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da manutenção da persecução penal, com possibilidade de prolação de sentença condenatória. 
Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal ou sua suspensão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. 
É o relatório. 
Decido. 
O writ não merece prosseguir. 
A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus. 
Cientifique-se o Ministério Público Federal”.

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que deveria incidir na espécie o princípio da insignificância, em razão da atipicidade material da conduta atribuída ao paciente.
 
Estes os pedidos:
“(...) b) seja concedida a medida liminar para o fim de, desde logo, determinar o trancamento da ação penal; 
c) seja confirmada a medida liminar, concedendo-se a o ordem de habeas corpus”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela impetrante, que restringe-se à pretensão de trancamento da ação penal na origem, não tendo por objeto direto à eventual concessão da liberdade ao paciente, é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.759, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
 
4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo praticado no período noturno, nestes termos:
“(...) No dia 06 de setembro de 2025, durante a madrugada, no estabelecimento denominado Padaria Todo Dia, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 6116, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rolim de Moura/RO, o denunciado VALMIR PEREIRA BUSSOLARO mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Erik Douglas da Silva Pereira. 
Segundo apurado, aproveitando-se do repouso noturno, o denunciado arrombou a porta principal do estabelecimento, adentrou o imóvel e subtraiu a quantia mencionada, evadindo-se após o disparo do sistema de alarme. 
A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento da empresa, cujo responsável comunicou o fato à Central de Operações da Polícia Militar. 
Apesar da pronta atuação da guarnição, o denunciado já havia fugido, sendo posteriormente localizado pela vítima e conduzido ao quartel, onde foi apresentado à autoridade competente para os devidos procedimentos legais”.

Em 12.12.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO afastou a alegação preliminar apresentada em resposta à acusação de trancamento da ação penal pela incidência do princípio da insignificância:
“(...) A Defesa do acusado pugna pela aplicação do princípio da insignificância, contudo, não assiste razão, pois o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022). 
No caso em apreço, trata-se de crime de furto qualificado pelo arrombamento, o réu é reincidente, possui antecedentes criminais e ainda ações penais em curso pela prática de delitos contra o patrimônio. 
No furto qualificado por rompimento de obstáculo, a jurisprudência majoritária do STJ e STF entende que não se aplica o princípio da insignificância, pois a qualificadora demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a mínima ofensividade exigida para a insignificância.
(...) Não se olvida que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores já aplicou o referido princípio em casos muito específicos em que presente, de forma isolada, a reincidência e a forma qualificada do delito, o que não se aplica ao caso concreto, em que, além da presença da qualificadora, o réu é reincidente, possui antecedentes e ainda responde a outras ações penais por delito contra o patrimônio. 
Portanto, entendo que, no presente caso, não resta comprovada a mínima ofensividade da conduta a atrair a aplicação do princípio da insignificância, razão porque rejeito a preliminar arguida”.

Essa decisão foi mantida em segunda instância com o não conhecimento do Habeas Corpus n. 0800215-46.2026.8.22.0000 pelo Desembargador Osny Claro de Oliveira Júnior, do Tribunal de Justiça de Rondônia:
“(...) Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, o fato é que esta 1ª Câmara Criminal, na esteira da atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmou posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode servir como meio para reexame fático-probatório. 
Deve-se dar ênfase e prioridade ao sistema recursal, bem como aos instrumentos próprios para combater as decisões que causam eventual inconformismo à parte, garantindo-se o princípio do contraditório.
(...) Diante desse quadro, concluo que não é cabível o manejo do habeas corpus para análise da matéria impugnada pelo impetrante. 
Por outro lado, passo à verificação da ocorrência de eventual flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
Sabe-se que o trancamento de inquérito policial ou ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime, indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no presente caso. 
In casu, a denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve o fato delituoso de forma detalhada, apontando o local, o período, a conduta e o nexo de causalidade entre o comportamento da acusada e o tipo penal imputado, qual seja, furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com incidência de causa de aumento por ter sido praticada durante o repouso noturno, em conformidade com o art. 41 do CPP. 
Além disso, há indícios mínimos da prova da materialidade e autoria, consubstanciados na denúncia oferecida, nos vídeos da suposta prática delitiva, como também no depoimento da vítima.
(...) Menciono que o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP, orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’. 
Ou seja, a aplicabilidade do princípio da insignificância não é automática para sopesar somente o valor diminuto da res furtiva, mas deve ser observado as peculiaridades do caso concreto, a fim de aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta. 
No caso dos autos, o paciente, em tese, subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais). Não se pode olvidar que o delito foi praticado em 2025, época em que o salário mínimo era de aproximadamente R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o que, em princípio, indica a inexpressividade da lesão jurídica. 
Todavia, da denúncia é possível verificar que o paciente foi denunciada por furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, com causa de aumento de pena por ter sido praticado no período noturno.
É certo que a definição acerca da incidência ou não da qualificadora compete à ação penal, após regular instrução. Contudo, pela análise perfunctória própria do habeas corpus e com base no quadro fático apresentado até o momento, sem revolver o conjunto probatório, vislumbro que a imputação da qualificadora revela, em tese, elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que afasta, por ora, um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. 
Não se pode olvidar, ainda, o histórico de reiteração delitiva de Valmir, que possui outras ações penais tramitando em seu desfavor, as quais também versam acerca do delito de furto, senão vejamos: 
– Ação Penal n. 7004930-83.2024.8.22.0010 – sentenciado em 06/08/2025, como incurso no art. 155, § 1º, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa; 
– Inquérito Policial n. 7000165-69.2024.8.22.0010, para apuração do que dispõe o art. 155, caput, do CP; 
– Inquérito Policial n. 7002259-91.2023.8.22.0020, para apuração do que dispõe o art. 155, caput e art. 180, ambos do CP; 
– Ação Penal n. 7006567-40.2022.8.22.0010 – denunciado em 08/08/2022, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP; 
Importante mencionar que não se trata apenas do histórico de reiteração delitiva para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mas também das circunstâncias específicas do caso e da natureza dos bens subtraídos.
(...) Nesse contexto, inexistindo inequívoca demonstração de atipicidade da conduta, de incidência de causa de extinção da punibilidade ou de ausência de indícios de autoria, e considerando, ainda, a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame fático-probatório, tampouco deve ser utilizado como substitutivo de recurso, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe. 
Em face do exposto, diante da ausência do preenchimento das condições específicas para o manejo desta ação constitucional, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fundamento no art. 123, IV, do RITJRO” (grifos nossos).

Essa decisão foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, ao ser indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.759.

5. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com a consequente absolvição do paciente.
 
6. Na espécie, embora o valor subtraído tenha sido de R$ 100,00 (cem reais), foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente ter sido denunciado “por furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, com causa de aumento de pena por ter sido praticado no período noturno”, e pelo “histórico de reiteração delitiva” (grifos nossos). 

Foi ressaltado ter o paciente: 
“(...) outras ações penais tramitando em seu desfavor, as quais também versam acerca do delito de furto, senão vejamos: 
– Ação Penal n. 7004930-83.2024.8.22.0010 – sentenciado em 06/08/2025, como incurso no art. 155, § 1º, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa; 
– Inquérito Policial n. 7000165-69.2024.8.22.0010, para apuração do que dispõe o art. 155, caput, do CP; 
– Inquérito Policial n. 7002259-91.2023.8.22.0020, para apuração do que dispõe o art. 155, caput e art. 180, ambos do CP; 
– Ação Penal n. 7006567-40.2022.8.22.0010 – denunciado em 08/08/2022, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP” (grifos nossos).

7. Analisou-se a reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação e conclui-se que – com base na legislação de regência – a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal e absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente foi condenado e está sendo processado e investigado por delito de igual natureza (furto) em outros cenários fáticos, não podendo, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.
 
8. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
 
Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

9. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
 
O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.
 
A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para aplicação desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.

10. Ademais, anoto que eventual controvérsia sobre a constrição da liberdade do paciente, além de não ser objeto direito do pedido deduzido na inicial da presente impetração, não foi analisada nas instâncias antecedentes.

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora